Tribunal: TJMT
Processo: 0001472-74.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001472-74.2018.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Multas e demais Sanções, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WALMIR NAVES COCO - CPF: 457.707.519-91 (RECORRIDO), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE –SENTENÇA RETIFICADA.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado
.

3. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n° 1472-74.2018.811.0082 (Código 39961), ajuizada por Walmir Naves Coco, julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n° 115.972/2009.

Sem recurso voluntário, foram os autos remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita e r. decisão.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso (id. 26544498).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n° 1472-74.2018.811.0082 (Código 39961), ajuizada por Walmir Naves Coco, julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n° 115.972/2009.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplicar-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, dispõe:

“ Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [Destaquei]

Na hipótese
sub judice
, lendo a sentença recorrida, infere-se que no entendimento do Magistrado singular quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da
prescrição
, foi consignado que da data entre a data da notificação a respeito do auto de infração ocorrida em 01/06/2009, até a data em que o Processo Administrativo nº 56.317/2009 foi finalizado em 19/03/2018, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos do referido Decreto nº 1986/2013, previsto no artigo 19, caput, e artigo 20 inciso I e II, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual.

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
antes da referida data, qual seja, 1º-11-2013, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal,
consoante entende o STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
(...). 4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la".(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).
6. Recurso Especial provido.
(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Além disso, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM"
1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram, com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.
2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]”

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum. No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.
(N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, Publicado no DJE 12/8/2020). [Destaquei]”

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.
A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.
Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.
(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 3/2/2021). [Destaquei]

Conforme esclarecido no voto condutor do julgamento do recurso acima mencionado ressaltou (...) que o prazo estabelecido no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator. Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente, quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 03 (três) anos, o que não ficou devidamente comprovado no caso em tela (...)

No caso dos autos, não foi possível vislumbrar,
prima facie,
a inércia da Administração Pública, posto que o processo administrativo apresenta os seguintes andamentos:

- Auto de Infração 06/05/2009;

- Defesa Administrativa em 01/06/2009;

-Encaminhamento dos autos à Sup. de Processos Administrativo se Autos de Infração em 08/12/2009;

-Decisão interlocutória determinando a intimação do autuado para apresentação de alegações finais em 25/01/2010;

- Termo de vista em 02/07/2012;

- Despacho de instrução do feito 11/06/2013;

- Despacho de encaminhamento para análise 05/08/2014;

- Despacho de instrução do feito 02/07/2015;

- Certidão informando que não foram encontrados documentos 10/05/2016;

-Decisão Administrativa nº 564/SPA/SEMA/2018 em 15/03/2018;

No caso, deverá ser analisado, somente o período posterior a publicação da lei, ou seja, 1º de novembro de 2013, e, observa-se que, até a Decisão Administrativa
564/SPA/SEMA/2018
, datada de 15/03/2018, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam, a meu ver, em impulso processual e importam em apuração do fato, que interrompem a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

Sendo assim, tenho que a sentença em reexame deve ser retificada, ante a inocorrência do transcurso do prazo de cinco anos entre os marcos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, RETIFICO o ato sentencial para afastar a ocorrência da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021